Tribunal: TJMT
Processo: 1000350-70.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000350-70.2022.8.11.9005.
Agravante: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
Agravados: SUMARA AMBROSIO EVANGELISTA e Outros.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de cobrança de adicional de periculosidade no 1010216-48.2022.8.11.0002, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o agravante estabeleça o adicional de periculosidade as agravadas no percentual de 30% (trinta por certo) calculado sobre o salário base do cargo efetivo, já na próxima folha de pagamento.
O agravante afirma que o Juízo a quo não decidiu com acerto, requerendo, em sede liminar, o efeito suspensivo da decisão agravada.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão que reconheceu os requisitos ensejadores da tutela de urgência postulada pela parte agravada, com os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Analisando-se os autos, não vislumbro presente o periculum in mora, uma vez que os pagamentos poderão ser realizados de maneira retroativa ao fim da ação, inexistindo prejuízos à parte.
Além disso, o art. 1o, §3o, da Lei no. 8.437/1992 impede a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Dessa forma, a decisão proferida pelo juízo a quo vai de encontro com o dispositivo em questão ao deferir o pagamento do adicional de periculosidade já no próximo pagamento, pois esgota o objeto da demanda.
Ante o exposto, defiro o pedido de liminar e suspendo os efeitos da decisão agravada para que estabeleça o adicional de periculosidade as agravadas no percentual de 30% (trinta por certo) calculado sobre o salário base do cargo efetivo, até ulterior deliberação.
Requisitem-se informações ao Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se as partes Agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator